Tribunal: TJSP
Processo: 1015403-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – BAFÔMETRO – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3o, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere" –

Ementa:
APELAÇÃO – BAFÔMETRO – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3o, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere" – Precedentes do STJ e do TJSP – Reforma da sentença – Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015403-
91.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é apelado
ANDRÉ FRANCISCO LAFRANCHI CHAVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E
DANILO PANIZZA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 2/12
VOTO No 11.532
APELAÇÃO No 1015403-91.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
APELADO: ANDRÉ FRANCISCO LAFRANCHI CHAVES DOS SANTOS
Julgador de Primeiro Grau: Thais Caroline Brecht Esteves
APELAÇÃO – BAFÔMETRO – Condutor alvo de
fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste
do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no
13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277,
§ 3o, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa
à realização do texto do bafômetro à categoria de
infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio
“nemo tenetur se detegere” – Precedentes do STJ e do
TJSP – Reforma da sentença – Recurso provido para
julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados. Vistos. Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER por inconformismo
com a r. sentença de fls. 136/139 que, no bojo de ação comum ajuizada em face por
ANDRÉ FRANCISCO LAFRANCHI CHAVES DOS SANTOS, julgou procedentes
os pedidos formulados para “declarar nulo o Auto de Infração de Trânsito no
1G521922-3 e para condenar o Requerido à restituir ao Requerente o valor pago pela
multa aplicada em razão do auto de infração mencionado, que corresponde a R$
3.114,30, com correção monetária pela tabela prática do E TJSP desde o desembolso
(fl. 46) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
Em suas razões, o DER argumenta que o fato de o teste de
etilômetro aplicado dar negativo ou mesmo havendo a recusa em sua realização não
excluem a responsabilidade do apelado responder pela infração prevista no art. 165-A
do CTB, conforme jurisprudência deste Tribunal. Ademais, sustenta que o recolhimento
da CNH e a apreensão do veículo possui previsão no art. 270, §4o, CTB.
As contrarrazões do apelado foram juntadas às fls.
155/160 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 3/12
A apelação é tempestiva e restam preenchidos os demais
pressupostos recursais.
Cuida-se de ação em que se objetiva, em resumo, a
declaração de nulidade do auto de infração (fl. 17) lavrado em razão da violação ao art.
165-A do CTB por ter o autor se negado à realização do teste do bafômetro.
Conforme se depura dos autos, foi lavrado em face do
autor o Auto de Infração no 1G521922, em 22.01.2018, às 03h15, com base no art. 165-
A do CTB, consignando-se que “Condutor recusou a se submeter ao teste do etilômetro
previsto no art. 277 do CTB. Foi disponibilizado etilômetro no 04450 ao condutor para
realizar o teste. Condutor não apresentava sinais de embriaguez” (fl. 17). Segundo a
própria documentação juntada pelo autor aos autos, não foi apresentada defesa em face
do auto de infração (fl. 21) e seu recurso interposto à JARI foi indeferido (fl. 22).
Preconiza o art. 277, caput e § 3o, do CTB que: “Art. 277.
O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo
Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência. (...) § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a
se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo” (grifos
meus).
Nesta esteira, determina o art. 165-A do CTB que: “Art.
165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração – gravíssima; Penalidade -
multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida
administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo,
observado o disposto no § 4o do art. 270” (grifos meus).
Da dicção conjugada dos transcritos dispositivos do
Código de Trânsito Brasileiro, extrai-se de maneira clarividente que a mera conduta
consistente em se recusar a ser submetido ao teste do bafômetro sujeita o condutor alvo
de fiscalização pela autoridade competente à lavratura de auto de infração contra si,
dando ensejo, inclusive, à abertura de procedimento administrativo tencionado à
suspensão do seu direito de dirigir.
Não há que se falar que a pretensa possibilidade de recusa
à referida submissão estaria abarcada pelo direito de não produzir prova contra si

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 4/12
mesmo. Se, por um lado, não se olvida que o princípio do “nemo tenetur se detegere”
constitui verdadeira baliza norteadora e protetiva no âmbito do processo penal, por
outro lado, sua aplicação não encontra guarida na seara do direito administrativo,
notadamente no caso em comento.
A rigor, no âmbito do direito administrativo, a
possibilidade de restrição de liberdades individuais com o objetivo de resguardar o
interesse público nada mais é que mera decorrência do poder de polícia estatal. Proceder
com o teste do bafômetro – como defluência natural de permissivo legal –, para a
Administração, representa uma projeção do princípio da supremacia do interesse
público sobre o particular e um reflexo da sua prerrogativa de utilização do poder de
polícia para tutelar situações em que o interesse do particular deve se curvar ao interesse
coletivo, tudo em prol de uma maior segurança no trânsito e, em última análise, do
próprio direito à vida.
Nesse sentido, os dizeres de abalizada doutrina: “No que
concerne ao benefício resultante do poder de polícia, constitui fundamento dessa
prerrogativa do Poder Público o interesse público. A intervenção do Estado no
conteúdo dos direitos individuais somente se justifica ante a finalidade que deve sempre
nortear a ação dos administradores públicos, qual seja, o interesse da coletividade. Em
outro ângulo, a prerrogativa em si se funda na supremacia geral da Administração
Pública. É que esta mantém, em relação aos administrados, de modo indistinto, nítida
superioridade, pelo fato de satisfazer, como expressão de um dos poderes do Estado,
interesses públicos. (...) Desse modo, outra não poderia ser a finalidade dessa
intervenção através do poder de polícia senão a de proteção dos interesses coletivos, o
que denota estreita conotação com o próprio fundamento do poder, ou seja, se o
interesse público é o fundamento inspirador dessa atuação restritiva do Estado, há de
constituir alvo dela a proteção do mesmo interesse” (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo, 28a ed., rev., ampl. e atual., São Paulo:
Atlas, 2015, p. 84)(grifos meus).
Também nesta toada: “A razão do poder de polícia é o
interesse social e o seu fundamento está na supremacia geral que o Estado exerce em
seu território sobre todas as pessoas, bens e atividades, supremacia que se revela nos
mandamentos constitucionais e nas normas de ordem pública, que a cada passo opõem
condicionamentos e restrições aos direitos individuais em favor da coletividade,
incumbindo ao Poder Público o seu policiamento administrativo. (...) A cada restrição
de direito individual (...) corresponde equivalente poder de polícia administrativa à
Administração Pública, para torna-la efetiva e fazê-la obedecida. Isto porque esse
poder se embasa, como já vimos, no interesse superior da coletividade em relação ao
direito do indivíduo que a compõe. (...) As liberdades admitem limitações e os direitos
pedem condicionamento ao bem-estar social” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro, 42a ed., atual., São Paulo: Malheiros, 2016, pp.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 5/12
155/156)(grifos meus).
Destarte, não há que se falar em autoincriminação, mas tão
somente em sujeição legal ao poder de polícia estatal, de modo que não configurada
qualquer irregularidade.
“In casu”, não se está utilizando a recusa à submissão ao
teste do bafômetro como elemento de condenação do apelante na infração de dirigir
alcoolizado – que, de outra monta, pode vir a constituir infração penal, nos termos do
art. 306 do CTB. Ao revés, com efeito, a recusa em si mesma constitui infração
autônoma, porquanto representante de uma afronta à sujeição ao poder de polícia
estatal, situação a qual todo indivíduo está passível de experimentar.
Desta forma, é completamente legal o auto de infração
lavrado pela Administração.
Neste sentido, vale colacionar didático entendimento do
STJ emanado do julgamento do REsp no 1677380/RS, o qual, “mutatis mutandis” – não
se descuidando da mudança legislativa posteriormente operada pela Lei no 13.281/16 –,
mostra-se inteiramente aplicável ao caso em tela:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA.
TESTE
DE
ALCOOLEMIA,
ETILÔMETRO
OU
BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO
EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o
C/C
ART.
165
DO
CTB.
AUTONOMIA
DAS
INFRAÇÕES.
IDENTIDADE
DE
PENAS.
DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.
INFRAÇÃO
DE
MERA
CONDUTA.
DEVER
INSTRUMENTAL DE FAZER.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME.
SEGURANÇA
VIÁRIA.
DIREITO
FUNDAMENTAL.
DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ.
PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A
QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA
TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E
SUMULADO PELO STJ. (...)
1. A controvérsia sub examine versa sobre a consequência
administrativa da recusa do condutor de veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 6/12
automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que permita certificar influência de
álcool ou outra substância psicoativa.
2. O Tribunal recorrido entendeu que a simples negativa
de realização do teste de alcoolemia, etilômetro ou
bafômetro, sem outros meios de prova da embriaguez do
motorista, não é suficiente para configurar a automática
infração de trânsito.
3. A recorrente sustenta que esse entendimento do
Tribunal local viola os arts. 277, § 3o e 165 da Lei
9.503/1997, pois a legislação prevê a aplicação das
penalidades e medidas administrativas estabelecidas no
art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
independentemente da comprovação da embriaguez,
bastando o condutor se recusar a se submeter a qualquer
dos procedimentos previstos no caput do art. 277.
4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas
administrativas para quem dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência.
5. Já o art. 277, §3o, na redação dada pela Lei
11.705/2008, determina a aplicação das mesmas
penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao
condutor que se recusar a se submeter a testes de
alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que,
por meios técnicos ou científicos, em aparelhos
homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu
estado.
6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos
permite concluir que o CTB instituiu duas infrações
autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir
embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a
procedimentos que permitam aos agentes de trânsito
apurar seu estado.
7. A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não
presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se
confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a
aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do
dever positivo previsto no art. 277, caput.
8. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos
incentivos
ou
desincentivos
decorrentes
do
seu
comportamento. Se a política legislativa de segurança no
trânsito é no sentido de prevenir os riscos da embriaguez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 7/12
ao volante mediante fiscalização que permita identificar
condutores que estejam dirigindo sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, deve a
lei prever consequências que persuadam o indivíduo ao
comportamento desejado pela norma.
9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a
obrigação de fazer prevista na legislação na mesma
proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização
viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante
sempre optaria pela consequência menos gravosa. O
dever estabelecido no caput do art. 277 constituiria mera
faculdade estabelecida em favor do motorista, em
detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos
e científicos colocados à disposição dos agentes de
trânsito na prevenção de acidentes.
10. A identidade de penas, mercê da diversidade de tipos
infracionais, nada mais é do que resultado lógico da
previsão legislativa de mecanismo para assegurar
efetividade à determinação de regras de conduta
compatíveis com a política pública estabelecida pela
norma.
11. Ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, a
sanção do art. 277, § 3o, do CTB dispensa demonstração
da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui
reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no
art. 165, mas a de recusa em se submeter aos
procedimentos do caput do art. 277, de natureza
instrumental
e
formal,
consumada
com
o
mero
comportamento contrário ao comando legal.
12. A prova da infração do art. 277, § 3o é a de
descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem
necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo
admitido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
13. O princípio nemo teneteur se detegere tem origem na
garantia constitucional contra a autoincriminação e no
direito do acusado de permanecer calado, sem ser
coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de
forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua
esfera nuclear de proteção.
14. É possível admitir a incidência ampliada do princípio
nemo teneteur se detegere quando determinada infração
administrativa também constituir ilícito penal. Nesses
casos, a unicidade de tratamento confere coerência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 8/12
interna ao sistema jurídico.
15. Nas situações em que a independência das instâncias
é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do
nemo teneteur se detegere não tem aplicação sobre a
função administrativa exercida no âmbito da sua
competência ordenadora, por falta de amparo no
ordenamento pátrio.
16. Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir
que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades
cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a
apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os
documentos de habilitação, de registro, de licenciamento
de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da
regularidade documental prescrita pela legislação.
17. A interpretação de uma norma há de ser feita para
garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por
militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade
e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo
jurídico pelo órgão judiciário competente. Negar efeito ao
§3o do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF
na ADI 4.103-7/DF, usurpa competência do órgão
constitucionalmente imbuído dessa função.
(...) 25. O princípio nemo tenetur se detegere merece
prestígio no sistema de referência próprio, servindo para
neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa
humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal
de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de
possíveis violências físicas e morais empregadas pelo
agente estatal na coação em cooperar com a investigação
criminal.
26. Daí a aplicá-lo, de forma geral e irrestrita, a todas as
hipóteses de sanção estatal destituídas do mesmo sistema
de referência vai uma larga distância.
27. Não há incompatibilidade entre o princípio nemo
tenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este
se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente
administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções
estabelecidas têm caráter meramente persuasório da
observância da legislação de trânsito.
28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra
afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do
art. 277 do CTB, com a consequente penalidade
estabelecida no §3o do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 9/12
29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para
que o condutor do veículo se submeta ao teste de
alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Só consequência
patrimonial e administrativa pelo descumprimento de
dever positivo instituído pela legislação em favor da
fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por
não realizar o teste, assumindo os ônus legais
correspondentes.
30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa
em proceder na forma do art. 277, caput, não presume
culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação.
Tampouco serve de indício da prática do crime do art.
306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem
repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do
indivíduo.
(...) 37. Recurso Especial provido” (REsp no 1677380/RS,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
2a
Turma,
j.
10/10/2017)(grifos meus).
No mesmo sentido, encarta-se jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“DIREITO PÚBLICO – REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO À
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
IMPETRANTE QUE SE RECUSOU EM REALIZAR O
TESTE
DE
ALCOOLEMIA
("BAFÔMETRO")
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
CONCESSIVA
DA
SEGURANÇA – REFORMA - DESNECESSIDADE DE
DESCRIÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ NO AUTO
DE INFRAÇÃO, A TEOR DO ART. 165-A E 277, § 3o,
DO C.T.B., BASTANDO A RECUSA EM SE SUBMETER
ÀQUELE TESTE - Infração administrativa que se
caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer
dos procedimentos que avaliam o teor alcoólico,
independentemente de o condutor apresentar ou não
sinais de embriaguez – Inteligência do art. 277, §3o, c/c
art. 165-A ambos do C.T.B. – Presunção de legitimidade e
veracidade
dos
atos
administrativos
–
Sentença
reformada – Reexame necessário provido” (Reexame
Necessário no 0016558-92.2017.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j.
21/03/2018)(grifos meus).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 10/12
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Autuação de
trânsito. Permissão para dirigir. Infringência do art. 277,
§ 3o do CTB. Impetrante que se recusa a realizar o teste
do etilômetro ("bafômetro"). Ausência de prova pré-
constituída da aventada ilegalidade ou do abuso na
atuação administrativa. Norma que prevê a imposição de
sanção na hipótese de simples recusa à submissão ao teste
que permita certificar a influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277. Presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo, não afastada no presente caso. Ônus que
recaía sobre o autor. Sentença denegatória da segurança
mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1005295-20.2017.8.26.0482,
9a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 09/03/2018).
“Apelação cível – Indenização – Danos morais e perda de
uma chance – Condutor autuado por se negar a realizar
os exames previstos no caput do art. 277 do CTB, nos
moldes do §3o do referido dispositivo legal – Infração
autônoma, que se dá pela mera recusa do condutor,
independentemente da aferição do estado de embriaguez –
Informações contidas no boletim de ocorrência que dão
conta da recusa e de sinais de alteração psicomotora do
condutor, que só veio a se submeter a perícia após ser
conduzido à Delegacia Policial – Autuação – Sentença de
improcedência mantida – Recurso desprovido” (Apelação
no 0000766-43.2015.8.26.0288, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 27/02/2018)(grifo
meu).
“CNH. AIT no 1F747287-3 de 6-9-2017. Condutor que se
recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos que
permitem certificar a influência de álcool ou outra
substância psicoativa que determine dependência. CTB,
art. 165-A. – A abordagem por agente de trânsito e a
negativa de realizar o teste do bafômetro são
incontroversas e admitidas pelo próprio autor. A recusa
em se submeter aos procedimentos que permitem
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência implica autuação
com base no art. 165-A do CTB e afasta a possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 11/12
de impugnar a qualidade de bafômetro não utilizado.
Hipótese que não se confunde com a autuação fundada no
art. 165 do CTB. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência ou evidência não entrevistos. Inteligência dos
art. 300, 'caput' e 311 do CPC. – Tutela indeferida.
Agravo do autor desprovido” (Agravo de Instrumento no
2017744-47.2018.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Torres
de
Carvalho,
j.
26/02/2018)(grifos meus).
Cumpre apontar, ainda, que o apelado ajuizou a ação no
1005180-79.2019.8.26.0562 em face do Departamento de Trânsito do Estado de São
Paulo a fim de anular o processo administrativo decorrente do auto de infração
questionado no presente processo. Entretanto, apesar de seu pedido ter sido julgado
procedente em primeira instância, foi dado provimento ao recurso de apelação do ente
público, em acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Público desta Corte, cuja
ementa se reproduz:
“Ação declaratória. Nulidade do auto de infração e do
processo administrativo que aplicou a pena de suspensão
do direito dirigir do autor. Infração administrativa de
recusa de realização de exame de verificação de
influência de álcool. Auto de infração lavrado pelo DER.
Ilegitimidade do DETRAN em relação ao pedido de
nulidade do auto de infração. Improcedência da ação em
relação
ao
pedido
de
nulidade
do
processo
administrativo. Art. 277, § 3o, e art. 165-A, ambos do
CTB. Presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005180-79.2019.8.26.0562; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019)
Como se vê, o entendimento exposto no acórdão supra
encontra-se em consonância com o que se entendeu nos presentes autos, ou seja,
considerando hígida a autuação feita em face do apelado.
Portanto, a sentença merece ser reformada, a fim de que os
pedidos formulados sejam julgados improcedentes.
Por derradeiro, com a inversão dos ônus sucumbenciais e
em prestígio à redação do art. 85, § 11, do NCPC, os honorários sucumbenciais devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015403-91.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO N 11.532
o 12/12
ser fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do presente
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.